Tribunal: STF
Processo: RHC 66864
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-02-21
Data de publicação: 1989-02-21

Ementa:
Habeas Corpus. Ação penal. Lei n. 1521/1951,  art.  2.,  VI.
Transgressão a tabela oficial de preços  de  mercadorias.  Pedido  de
trancamento da ação penal que não e   de  atender-se.  Tipicidade  do
delito. Habeas Corpus indeferido. Recurso a que se nega provimento.